Tribunal: CARF
Processo: 13971.720372/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
OBSERVÂNCIA EM CONCRETO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO REFORMATIO IN PEJUS. DEVER DE CAUTELA DO JULGADOR.
O respeito ao princípio da proibição do reformatio in pejus impõe dever de cautela por parte do julgador, no sentido que esteja suficientemente claro que a aplicação da norma jurídica no caso concreto não implique prejuízo ao recorrente.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
No caso dos autos o contribuinte não apresentou laudo técnico e/ou outros documentos que possibilitasse a comprovação da existência das áreas de preservação permanente e reserva legal.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem. Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
VALOR DA TERRA NUA. VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS. SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra Nua (VTN).
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720372/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.519 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
DJO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
OBSERVÂNCIA EM CONCRETO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO
REFORMATIO IN PEJUS. DEVER DE CAUTELA DO JULGADOR.
O respeito ao princípio da proibição do reformatio in pejus impõe dever de
cautela por parte do julgador, no sentido que esteja suficientemente claro que a
aplicação da norma jurídica no caso concreto não implique prejuízo ao
recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720372/2010-09
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 2

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
No caso dos autos o contribuinte não apresentou laudo técnico e/ou outros
documentos que possibilitasse a comprovação da existência das áreas de
preservação permanente e reserva legal.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE.
SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da
reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL
incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as
áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
VALOR DA TERRA NUA. VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na
contestação forem oferecidos elementos de convicção, como solicitados na
intimação para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS.
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 3

É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e
idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os
valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É
imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para
afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com
a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra
Nua (VTN).
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS
APÓS
PRAZO
DE
DEFESA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância,
e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação
obrigatória a ônus do sujeito passivo.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de
sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os
conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Rodrigo Lopes Araújo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720372/2010-09

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 117 e ss).
Pois bem. Exige-se da interessada o pagamento do crédito tributário lançado em
procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao
ITR, aos juros de mora e à multa por informações inexatas na Declaração do ITR - DITR/2007,
no valor total de R$ 289.140,79, referente ao imóvel rural com Número na Receita Federal -
NIRF 3.669.280-8, denominado: Sítio Picadão da Baía, localizado no município de Santa
Terezinha - SC, com Área Total - ATI de 1.377,1ha, conforme Notificação de Lançamento - NL,
fls. 01 e 02, frente e verso, cuja descrição dos fatos e enquadramentos legais constam das fls. 01
e 02 versos.
Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados no
exercício de 2007, especialmente o Valor da Terra Nua - VTN, a declarante foi intimada a
apresentar matrícula atualizada do imóvel; Certificado de Cadastro de Imóvel Rural CCIR do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e; Laudo Técnico de Avaliação,
elaborado por profissional habilitado, acompanhado Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART, conforme estabelecido nas' Normas Brasileiras da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - NBR 14.653 ABNT, demonstrando os métodos de avaliação e fontes pesquisadas que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de fundamentação mínima.
Informou-se, inclusive, que na falta de atendimento à intimação poderia ser
efetuado lançamento de ofício, com o arbitramento do VTN com base nas informações do
Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, conforme a legislação,
constando os valores pertinentes ao preço de terras do município dos tipos de Terra: Campo ou
Reflorestamento, Mista Mecanizável, Não Mecanizável e Várzea não sistematizada.
Foi deferido pedido de prorrogação de prazo, fls. 07 a 12, e não consta dos autos
atendimento à intimação.
Da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais a Autoridade Fiscal explicou da
intimação, da prorrogação de prazo e do não atendimento, fato que ensejou a modificação do
VTN com base nas informações do SIPT.
Procedida a mencionada alteração, bem como dos demais dados conseqüentes, foi
apurado o crédito tributário e lavrada a NL, cuja ciência foi dada à interessada em 26/11/2010, fl.
03.
A impugnação foi protocolada em 27/12/2010, segunda-feira, fls. 15 a 46, na qual,
após tratar Dos fatos, destacando a razão do lançamento e afirmando que as metragens referente
à Área de Preservação Permanente - APP não estaria correta, já que o imóvel está coberto por
vegetação nativa de Mata Atlântica, entre outros, a interessada apresentou seus argumentos de
discordância em 33 laudas, alegando, em resumo, o seguinte:
Das preliminares
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720372/2010-09

Da nulidade do lançamento de ofício - Aplicação da Instrução Normativa SRF 97/97 e IN
SRF 579/2005
(a) Em síntese disse que se impõe o reconhecimento da nulidade do lançamento de ofício, por
haver verificado ausência de alguns requisitos obrigatórios na NL, tais como norma legal
infringida e penalidade aplicável, as quais não foram especificadas, bem como a descrição
da meteria tributável e, ainda, ausência de assinatura do AFTN autuante.
Do Direito
Da prova material (Laudo Técnico de Avaliação) apresentado em primeira e segunda
instância de julgamento - Princípio da instrumentalidade processual e a busca da verdade
material
(b) Tratou da legalidade e possibilidade da apresentação de laudo; explanou sobre o laudo
anexado, que visa carrear provas da verdade material.
(c) Aprofundou-se na questão do laudo reproduzindo pareceres doutrinários e jurisprudência
administrativa pertinentes, para afirmar que se impõe o acolhimento do laudo.
Do Valor da Terra Nua ITR 2007 - Revisão do Lançamento com base no laudo técnico de
avaliação do imóvel para fixação do VTN na data de 01/01/2007, a preço de mercado
(d) Afirmou haver ocorrido super avaliação do VTN pelo SIPT. Reproduziu dispositivo legal
que trata da possibilidade de retificação da declaração e da possibilidade de revisão pela
autoridade administrativa com base em laudo técnico e, como título do item indica,
reiterou a questão do acolhimento laudo.
Do erro no preenchimento da DITR 2007 - Isenção por não serem tributáveis das Areas
de Preservação Permanente e de Reserva Legal, nos termos do Art. 10, Inciso 11, Alínea
A, da Lei 9.393/1996
(e) Informou que preencheu com erro sua DITR com relação às metragens das APP e Área de
Interesse Ecológico - AIE, haja vista que, além da Área de Reserva Legal - ARL (20,0% =
276,0ha) o imóvel possui, ainda, cerca de 1.377,1ha de AIE cobertos por vegetação nativa
primária ou em estágio médio e avançado de regeneração em Mata Atlântica.
(f) Na sequência se alongou no tema das áreas e preservação, reproduziu legislações
pertinentes, pareceres doutrinários, entre outros assuntos, todos relativos à ampliação das
restrições de uso da área do imóvel e visando sua exclusão da tributação, discordando,
entre outras exigências, da necessidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental -
ADA ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA.
Da necessidade de realização de perícia
(g) Diante dos critérios na avaliação do VTN, especialmente no aspecto de desconsiderar os
1.377,1 hectares de área não tributável, mostra-se imperiosa a realização de perícia, a fim
de que sejam retificadas a áreas de preservação permanente e delimitada a AIE coberta por
Mata Atlântica.
(h) Observou da possibilidade de indeferimento da perícia e frisou a possibilidade jurídica de
seu pedido, bem como o cerceamento da defesa quanto ao indeferimento da prova pericial
pretendida.
(i) Após outras argumentações indicou perito e listou os quesitos a serem respondidos.
Dos Pedidos
(j) Diante do exposto requereu: I- Processamento do recurso voluntário, com efeito
suspensivo ao crédito tributário. II- Improcedência da decisão administrativa e do
lançamento ora combatido (mencionou os motivos sintetizando os temas tratados). III-
Requereu que, nos moldes do artigo 31, do Decreto 70.235/1972, a decisão se refira, entre
outros requisitos, expressamente às razões de defesa suscitadas pela impugnante contra
todas as exigências, sob pena do malsinado cerceamento de defesa. IV- A realização de
perícia no imóvel, para fins de comprovação do VTN e de isenção do ITR, identificando e
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720372/2010-09

quantificando a APP, AIE e ARL. V- Enquanto devidamente provado os fatos protesta,
ainda se necessário, pela produção de todos os meios de provas em direito admitidos, sem
exceção, especialmente pela juntada de novos documentos, oitiva de testemunhas,
depoimentos pessoais e perícias.
(k) Requereu, outrossim, que todas as intimações sejam remetidas para o endereço do
procurado.
(l) A documentação que instrui a impugnação foi juntada das fls. 48 a 100, e está composta
por: procuração, documento de identificação do procurador, documentos da empresa, a NL
impugnada, Laudo Técnico de Avaliação, mapa do uso do solo, entre outros.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 04-27.505 (fls. 117 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
ENQUADRAMENTO LEGAL - DESCRIÇAO DOS FATOS
Imprecisão na descrição do enquadramento legal ou dos fatos, por si só, não é motivo de
nulidade do lançamento por cerceamento de direito de defesa, quando o sujeito passivo
demonstra perfeita compreensão dos motivos de fato e de direito da autuação, com mais
razão se não se constatar as imprecisões apontadas.
ÁREAS DE FLORESTAS PRESERVADAS - REQUISITOS DE ISENÇÃO
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP, Matas
Nativas ou Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à comprovação de sua
existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula até a data do fato
gerador, respectivamente, e de sua regularização junto aos órgãos ambientais
competentes, como o Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em até seis meses após o prazo final para entrega da Declaração
do ITR. A prova de uma não exclui a da outra.
ISENÇÃO - HERMENÊUTICA
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
VALOR DA TERRA NUA - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fls. 134 e ss), reiterando os argumentos já apresentados em sua impugnação,
além de requerer a juntada de documentos anexos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720372/2010-09

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações e
os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto a recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação da recorrente neste sentido.
2. Preliminares e Mérito.
Tendo em vista que a recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis litteris, a sua
impugnação, enxertando apenas alguns comentários sobre a decisão recorrida, opto por
reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria
MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais
concordo em suas conclusões, para, ao final, apresentar considerações adicionais com o intuito
de reforçar as convicções tecidas no presente voto. É de se ver:
[...] Do Procedimento Fiscal
11. É importante destacar que o lançamento em foco foi legal e corretamente efetuado.
Preencheu todos os requisitos necessários para sua elaboração, não existindo nenhum
vício formal ou material que exija sua anulação.
12. Deve-se lembrar que, com base na Lei n° 9.393/1996, o ITR passou a ser lançado
por homologação, cabendo ao contribuinte apurar o imposto, através de declaração, e
proceder ao seu recolhimento sem o exame prévio da autoridade fiscal e sem a
necessária comprovação, também prévia, dos dados declarados, conforme disposto no
artigo 150, da Lei n° 5.172/1966, 0 Código Tributário Nacional - CTN. O artigo 14, da
mencionada Lei 9.393/1996, embasa o lançamento de ofício no caso de informações
inexatas ou não comprovadas.
13. Também é importante observar que o fato de haver dispensa da prévia comprovação
do declarado, ou seja, de apresentar documentos comprobatórios no ato da entrega das
declarações, não exclui do contribuinte a responsabilidade de manter em sua guarda, no
prazo legal, os documentos que devem ser apresentados ao fisco quando solicitado, ou,
dependendo das características da prova, providenciar sua elaboração, como no caso do
laudo técnico.
14. Desta forma, fica clara a existência de legislação que obriga o contribuinte a fazer
prova do declarado, estando correto o procedimento fiscal.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720372/2010-09

15. Com base nos referidos dispositivos legais, para verificar a correição das
DITR/2007, como já dito, a interessada foi regularmente intimada a lauto técnico de
avaliação para comprovar o VTN informado. Tendo em vista que, apesar de haver
pedido e deferido prorrogação de prazo, não houve atendimento à intimação, razão pela
qual foi procedida à alteração deste dado, de acordo coma tabela do SIPT, e lavrada
Notificação de Lançamento.
Da impugnação
Das preliminares
16. Das alegações de que se impõe o reconhecimento da nulidade do lançamento de
ofício, por haver verificado ausência de alguns requisitos obrigatórios na NL, tais como
norma legal infringida e penalidade aplicável, as quais não foram especificadas, bem
como a descrição da meteria tributável e, ainda, ausência de assinatura do AFTN
autuante, não se verifica sua procedência. Acreditamos que o signatário da impugnação
se confundiu com outras autuações, pois, contrariamente ao afirmado, a NL não contém
nenhum dos vícios apontados. A descrição dos fatos está clara: não houve atendimento à
intimação para apresentação de laudo de avaliação para comprovar o VTN declarado; os
enquadramentos legais da infração e da penalidade estão informados e; relativamente à
autoridade fiscal consta de sua identificação, sendo prescindível sua assinatura,
conforme, § único, do artigo 11, do Decreto n° 70.235/ 1972.
17. Além disso o sujeito demonstrou compreensão suficiente do procedimento em pauta
e apresentou sua impugnação sem demonstrar nenhuma dúvida a respeito. Reproduziu o
teor da intimação, que consta de um linguajar simples, de fácil compreensão.
18. Reforça a improcedência da referida alegação o seguinte entendimento pacificado na
esfera administrativa, conforme a seguinte proposta de súmulas para o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
Não é motivo de nulidade do auto de infração, por cerceamento de direito de
defesa, qualquer imprecisão na descrição do enquadramento legal, quando o
sujeito passivo demonstrar perfeita compreensão dos motivos de fato e de direito
do lançamento.
19. Quanto ao princípio da ampla defesa e do devido processo legal, também, não se
verifica nenhum desrespeito. O sujeito passivo foi intimado a comprovar sua declaração
e, apesar de pedir prorrogação de prazo, não se manifestou a respeito, optando por
aguardar a NL e exerceu, livremente, o seu direito de ampla defesa apresentando a
impugnação, instaurando o contraditório e, assim, inaugurando o devido processo legal
em foco.
20. A respeito do pedido de que todas as intimações sejam remetidas no endereço do
procurador, é assunto a ser solicitado junto à unidade de origem, onde, normalmente, o
procedimento é o envio para o endereço atualizado do contribuinte.
Da juntada posterior de documentos e da realização de perícia
21. No tocante ao requerimento de concessão de prazo para juntada de documentos,
passado mais de um ano da protocolização da impugnação a interessada nada mais
apresentou. Deveria ter apresentado todas as provas que julgasse cabível dentro do
prazo de impugnação, pois, esta deve estar acompanhada dos documentos nos quais se
fundamente, consoante artigo 15, do Decreto n° 70.235, de O6 de março de 1972 (in
verbis):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta dias), contados da data em que for feita a intimação da exigência.
22. O art. 16, §§ 4° e 5°, do Decreto 70.235/1972, assim se posiciona em relação ao
assunto:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720372/2010-09

§ 4 °. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Parágrafo e alíneas acrescentados pela Lei n° 9. 532, de 10.12.1997)
(grifamos)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5°. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.532, de 10.12.1997)
23. Não se verifica dos autos nenhuma das hipóteses que justifique a apresentação
posterior de comprovantes e, além disso, o documento que interessa à questão foi
solicitado desde o início do procedimento fiscal, que é o laudo técnico, o qual foi
anexado à impugnação e será analisada sua eficácia quando da verificação do mérito.
24. Relativamente à perícia, o sujeito passivo pretende seja considerada isenta a
totalidade da área de seu imóvel e, para tal fim, quer que o Fisco proceda à diligência na
propriedade para constatação da existência das áreas preservadas.
25. Neste aspecto, verifica-se, antes de tudo, a intenção de se reverter o ônus da prova.
Pois, para comprovar os dados declarados o Fisco procedeu à intimação para
apresentação de laudos e demais documentos cuja guarda é de responsabilidade do
contribuinte, que além de não haver atendido à intimação, busca modificar outros dados
de sua declaração, que nem foi objeto de fiscalização, e pede para que o Fisco produza
prova para demonstrar a existência de floresta em sua propriedade, comprovação esta
que deveria ser apresentada com sua impugnação.
26. Entretanto, como se verá quando da análise do mérito, além da questão do ônus da
prova ser do contribuinte, a constatação de existência das áreas de floresta não define a
concessão da isenção, sendo necessária, também, a comprovação de sua regularização
perante o órgão ambiental, com a apresentação de ADA, o que não depende de nenhuma
verificação in loco, pois, bastaria a anexação de tal documento.
27. Desta forma, não há razão para tal procedimento, sendo indeferido o pedido, com
base no Art. 18, do Decreto n° 70.235/1972 a seguir reproduzido:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art.
1.°da Lei n.°8. 748, de 1993).
28. Superadas as questões preliminares, ingressemos ao mérito.
Do mérito
Das Áreas Isentas
29. Como visto, além das questões do VTN que. será analisada mais adiante, na
impugnação se informa que a DITR havia sido preenchido com erro quanto à metragem
da APP e da AIE, pois, além da ARL, o imóvel possuiria, ainda, cerca de 1.377,1 ha de
AIE, ou seja, a área total coberta por vegetação nativa primária ou em estágio médio e
avançado de regeneração de Mata Atlântica, nos quais estariam incluídas as APP,
conforme laudo técnico e mapa de uso atual do solo em anexo.
30. Da análise do laudo há uma leve referência a respeito da cobertura de vegetação
nativa, sem a especificação a respeito da APP, de seu enquadramento no Código
Florestal, entre outras informações necessárias para a visualização das áreas
pretendidas.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720372/2010-09

31. Já o mapa informa a dimensão de 41,4ha de APP, inferior, portanto, aos 72,0ha
declarados e aceitos pelo Fisco. Outrossim, da análise da simbologia constante do mapa,
das convenções adotadas não se visualiza nesse documento a APP, a ARL e nem há
menção das matas nativas, além de, na matrícula do imóvel, não constar de averbação
da referida ARL, que não foi objeto de fiscalização.
Do Ato Declaratório Ambiental
32. Entre os argumentos do sujeito passivo constou sua discordância quanto à
apresentação deste documento. Entretanto, para se ter direito à isenção do imposto, além
da comprovação de existência da APP, seja através de laudo técnico, seja através de Ato
específico do Poder Público, da existência e averbação da ARL, da mata nativa, entre
outros, é necessário comprovar, também, a regularização dessas áreas junto ao IBAMA,
com a apresentação do ADA, protocolado dentro do prazo legal para o exercício
fiscalizado.
33. A exigência do ADA, inicialmente embasada em Instrução Normativa - IN/SRF e
amplamente questionada, tem como base legal a lei n° 10.165/2000, alterando a lei n°
6.938/1981:
Art. 1° - Os artigos I7-B, I7-C, I7-D, 17-F, 17-G, 17-I-I, 17-I E I7-O da lei n”
6.938, de 31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibama a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da lei n° 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria.
§ 1° A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória (grifo nosso)
34. Posteriormente, Instruções Normativas da SRF disciplinaram o prazo para sua
protocolização, ratificaram a exigência de averbação de ARL e de Servidão Florestal na
matrícula do imóvel, inclusive para obtenção do ADA, bem como foi tratada da
consequência tributária no caso do não requerimento desse Ato no prazo fixado.
35. Na seqüência surgiu o Decreto n° 4.382/2002, que trata da matéria da mesma forma.
36. Na IN 76/2005, do IBAMA, é destacada a importância desse documento para o
reconhecimento das áreas preservadas para fins de isenção do ITR:
Art. 1 ° O Ato Declaratório Ambiental - ADA representa o cadastro
indispensável ao reconhecimento das áreas de preservação permanente e de
utilização limitada para fins de isenção do Imposto Territorial Rural - ITR.
Parágrafo único. O ADA deve ser preenchido e apresentado pelos declarantes
de imóveis obrigados a apresentação da Declaração de Imposto Territorial
Rural - DITR, que tenham informado:
I - a área de preservação permanente e/ou de utilização limitada, objetivando a
isenção do ITR; e
II - a área de reflorestamento com essências exóticas ou nativas e a área
extrativa no DIAT - Documento de Informação e Apuração do ITR, conforme Lei
n° 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
37. Cabe observar, ainda, que a exigência do ADA passou a ser anual a partir do
exercício de 2007, como consta da publicação do IBAMA na internet.
38. A respeito das áreas com florestas nativas, que passou a ser isenta a partir de 2007,
também necessita de comprovação de sua existência bem como de sua informação em
ADA.
39. Como já dito, o sujeito passivo discordou desta exigência e não apresentou tal
documento.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720372/2010-09

40. Conforme visto, não basta apenas a existência da reserva para ser considerada
isenta, pois, a legislação tributária, cujo objetivo é o financiamento das atividades do
Estado, com justiça social e proteção ambiental, estabeleceu condições (obrigações
acessórias) para fruição do direito à exclusão da tributação das áreas indispensáveis à
proteção ambiental, ou a ela destinada por seus proprietários, mediante a ampliação de
restrições de uso, tais como: ARL, Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN,
Servidão Florestal e AIE, conforme descritas no dispositivo legal mencionado.
41. Em razão disso, as pretensas áreas não deveriam estar declaradas como isentas, pois,
não foram cumpridos os requisitos legais para tal; não estavam amparadas para essa
concessão e, assim, sua informação como isenta configuraria, também, declaração
incorreta.
42. Considerando que as atividades do servidor público estão vinculadas à lei, se
constatado o não atendimento aos requisitos legais necessários para a isenção, as áreas
declaradas como isentas devem ser glosadas, pois, em atendimento ao disposto no artigo
111, do Código Tributário Nacional - CTN, 0 dispositivo legal de concessão de
benefício fiscal interpreta-se restritivamente:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - (...);
II - outorga de isenção;
III - (..)
43. Desta forma, não atendido o requisito legal da averbação no prazo regulamentar
e/ou não requerido 0 Ato Declaratório Ambiental dentro do prazo estipulado, as
pretensas áreas de Preservação Permanente ou de Utilização Limitada ficarão sujeitas à
tributação, enquadradas como áreas aproveitáveis e não explorada pela atividade rural,
afetando, assim, o Grau de Utilização - GU e alíquota de cálculo.
44. Embora enquadradas como áreas aproveitáveis e não exploradas pela atividade
rural, por não haver sido comprovado o direito à isenção, é importante esclarecer que
esta situação não autoriza o desmatamento destas áreas.
45. Cabe observar que os documentos apresentados, além de no mapa não alocar a área
de mata nativa questionada, atestaram dimensão menor de APP e não alocaram a ARL,
que nem constou de averbação na matrícula, sendo mantidos como declarados, pois, não
foi objeto de fiscalização. Porém, em virtude da vedação do reformatio in pejus
(julgamento em prejuízo ao sujeito passivo), permanecerá como declarado.
Do Valor da Terra Nua
46. A respeito do VTN, quando da análise das DITR o fiscal verificar que o valor
atribuído ao imóvel está aquém dos valores médios informados nas declarações da
região, bem como dos valores constantes da tabela SIPT, o procedimento da fiscalização
deve ser a intimação do declarante para comprovar a origem dos valores declarados e a
forma de cálculo utilizada, entre outros.
47. Para tal, o documento eficaz que possibilita essa comprovação é o laudo técnico,
elaborado em atenção às normas constantes da ABNT, órgão orientador e controlador
dos trabalhos de profissionais da área, acompanhado dos documentos que comprovam a
caracterização do imóvel, as fontes idôneas de pesquisa, a similitude da propriedade em
relação às amostras levantadas no município, entre outros.
48. Como reiteradamente dito, tendo em vista o não atendimento à intimação,
consequentemente, não houve apresentação de laudo de avaliação da terra nua que fora
solicitado e, assim, o VTN foi modificado pelo Fisco, sendo utilizadas as informações
do SIPT.
Do Laudo Técnico de Avaliação
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720372/2010-09

49. Com a impugnação foi apresentado laudo de avaliação. Porém, este documento
contém várias incorreções que afetam sua eficácia perante o VTN. Das falhas detectadas
as principais são as seguintes:
I- A maior parte do trabalho se resume em definições constantes das Normas da ABNT,
não se visualiza, com precisão, a obediência aos requisitos.
II- Das considerações iniciais o profissional afirmou que foram utilizados dados e
informações fornecidas pelo solicitante e/ou retirados de documentação apresentadas,
bem como aqueles obtidos de terceiros, julgados corretos e considerados idôneos e de
boa fé, mas, nenhum documento idôneo comprovando a negociação foi apresentado, tais
como: escritura pública e/ou certidão imobiliária, cópia de contratos com assinatura
reconhecida à época, entre outros.
III- Embora dito que a pesquisa de mercado foram realizadas por meio de entrevistas
juntos às fonte de dados imparciais, como cartórios, propriedades vizinhas e corretores
imobiliários que autuam na região, dos dados coletados todos foram embasados em
corretores de imóveis, profissionais não habilitados para influenciar no VTN, não há
nenhuma referência de cartório, muito menos comprovação da efetiva negociação à
época do fato gerador, como escritura pública, matrícula de imóveis, entre outros.
IV- Não se demonstrou a similaridade dos imóveis pesquisados com a propriedade
fiscalizada.
V- Das amostras apresentadas, nenhuma apresenta dimensão de área próxima à da
propriedade fiscalizada; apenas uma alcança 73,0% e as demais variam entre 40,0% e
5,0%, não servindo para comparação.
VI - Das cinco amostras apenas três se localizam no município do imóvel fiscalizado.
VII - Dos valores apresentados se verifica a média de mais R$ 4.200,00 por hectare,
sendo que com os cálculos de homogeneização e outros ajustes de correção foi
apresentada média aritmética de R$ 1.966,64 e, por fim, com campo de arbítrio superior
ao permitido pela norma, foi adotado o valor de R$ 1.246,36, cerca de 25,0% da média,
fatos que demonstram a incorreção dos cálculos e/ou dissociação de similaridade entre a
amostra e o imóvel avaliando.
50. É o caso de se reconhecer a incidência do item 9.1.2 da NBR 14653-3, que estipula
que o laudo que não atende os requisitos mínimos deve ser considerado parecer técnico.
51. Inconteste, portanto, 0 fato de que o Laudo trazido aos autos não apresenta grau de
fundamentação II, conforme exigido na intimação, não havendo como, em sede de
julgamento, aceitar-se levantamento precário, inapto a alterar o valor atribuído no
lançamento.
52. Assim, tendo em vista a ausência de laudo técnico eficaz de avaliação não há,
também, como modificar o VTN do lançamento.
Da conclusão
53. Da análise dos autos se verificou que: da APP, ARL e AIE, que não foram objeto de
fiscalização, não houve comprovação suficiente para sua exclusão da tributação e,
apesar dessa constatação, com relação à isenção mantida no lançamento não há como
desconsiderá-la, em virtude da vedação para reformatio in pejus e; do VTN, o laudo de
avaliação apresentado não foi elaborado de acordo com a norma da ABNT,
demonstrando-se ineficaz. Assim sendo, se conclui não haver como modificar o
lançamento corretamente efetuado.
54. Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela improcedência
da impugnação, mantendo o crédito tributário consubstanciado na Notificação de
Lançamento, devendo retornar os autos para a unidade de origem para prosseguir com a
cobrança, inclusive com as atualizações legais, e demais providências cabíveis.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720372/2010-09

Pois bem. Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
A começar, constato que a Notificação de Lançamento em epígrafe não possui
nenhum dos vícios apontados pela recorrente. O lançamento em comento seguiu todos os passos
para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais
sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c)
apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e)
determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da
obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo,
tudo conforme a legislação.
Nesse sentido, o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a
presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e
do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
Em relação ao mérito, inicialmente, é preciso pontuar que, conforme consta na
Notificação de Lançamento de fls. 02 e ss, a recorrente foi regularmente intimada a apresentar
laudo técnico de avaliação para comprovar o VTN informado. Tendo em vista que, apesar de
haver pedido e deferido prorrogação de prazo, não houve atendimento à intimação, foi procedida
à alteração deste dado, de acordo coma tabela do SIPT, e lavrada a Notificação de Lançamento
em epígrafe. Nesse sentido, o objeto do presente lançamento consiste na alteração do VTN
informado pela contribuinte, não tendo ocorrido a glosa de qualquer área declarada.
Contudo, pelo que se percebe, a recorrente procura pleitear a retificação de sua
DIAT, aproveitando a oportunidade do recurso para a alteração das áreas declaradas, bem como
a inclusão de áreas não declaradas.
Curvando-me ao entendimento deste Colegiado, formo a convicção no sentido de
que o procedimento adequado deveria ser a retificação da declaração, antes de notificado o
lançamento, para a alteração das áreas declaradas ou inclusão de áreas não declaradas, na
referida DIAT/ITR.
Cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado para
requerer para a inclusão de áreas não declaradas e retificação de áreas declaradas, eis que,
conforme dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Nessa linha de pensamento, posteriormente ao lançamento tributário, não poderia
mais a Administração Fazendária retificar o referido ato, em observância do princípio da
imutabilidade do lançamento. A esse respeito, é de se ver as seguintes decisões emanadas do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR. ERRO NA DECLARAÇÃO QUANTO AO TAMANHO DO IMÓVEL.
RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE POR INICIATIVA DO CONTRIBUINTE OU DE
OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 147, §§ 1o e 2o, DO CTN.
PRECEDENTE (RESP 770.236-PB, REL. MIN. LUIZ FUX, DJ 24/09/2007) 1. O
lançamento pode ser revisto se constatado erro em sua feitura, desde que não esteja
extinto pela decadência o direito de lançar da Fazenda. Tal revisão pode ser feita de
ofício pela autoridade administrativa (art. 145, inciso III, c/c 149, inciso IV, do CTN) e
a pedido do contribuinte (art. 147, § 1o, do CTN). 2. É cediço que a modificação da
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720372/2010-09

declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária não é possível a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN, em face
do princípio geral da imutabilidade do lançamento. Contudo pode o sujeito passivo da
obrigação tributária se valer do Judiciário, na hipótese dos autos mandado de segurança,
para anular crédito oriundo de lançamento eventualmente fundado em erro de fato, em
que o contribuinte declarou, equivocadamente, base de cálculo superior à realmente
devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural. 3. Recurso especial não provido
(STJ - REsp: 1015623 GO 2007/0296123-5, Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2009, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: 20090601 --> DJe 01/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ITR. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO. ART. 147, § 1.o, DO CPC. CORREIÇÃO
DO ERRO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária fica obstada a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN. Isto
porque, com o lançamento encerra-se o procedimento administrativo, ficando a
Fazenda, por força do princípio geral da imutabilidade do lançamento, impedida de
alterá-lo. 2. Isto significa, consoante a melhor doutrina, que: "(...) Após a notificação, a
declaração do sujeito passivo não poderá ser retirada. É o que preleciona o § 1.o. Isto
significa que, uma vez notificado do lançamento, não poderá pretender o sujeito passivo
a sua modificação por parte da Administração Fazendária. Qualquer requerimento nesse
sentido será fatalmente indeferido. O procedimento administrativo está encerrado e a
Fazenda não poderá modificá-lo, em decorrência do princípio geral da imutabilidade do
lançamento. Assim, uma vez feita a notificação ao contribuinte, não poderá a
Administração, de ofício, ou a requerimento deste, alterar o procedimento já
definitivamente encerrado."(in"Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. 2: arts.
96 a 218, Ives Gandra Martins, Coordenador - 4.a ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva,
2006, pp. 316/317) 3. Deveras, mesmo findo referido procedimento, é assegurado ao
sujeito passivo da obrigação tributária o direito de pretender judicialmente a anulação
do crédito oriundo do lançamento eventualmente fundado em erro de fato, como sói ser
o ocorrido na hipótese sub examine e confirmado pela instância a quo com diferente
âmbito de cognição do STJ (Súmula 07), em que adotada base de cálculo muito superior
à realmente devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural incidente sobre imóvel
da propriedade da empresa ora recorrida. Matéria incabível nos embargos na forma do
art. 38 da Lei n.o 6.830/80. 4. O crédito tributário, na expressa dicção do art. 139 do
CTN, decorre da obrigação principal e, esta, por sua vez, nasce com a ocorrência do fato
imponível, previsto na hipótese de incidência, que tem como medida do seu aspecto
material a base imponível (base de cálculo). 5. Consectariamente, o erro de fato na
valoração material da base imponível significa a não ocorrência do fato gerador em
conformidade com a previsão da hipótese de incidência, razão pela qual o lançamento
feito com base em erro" constitui "crédito que não decorre da obrigação e que, por isso,
deve ser alterado pelo Poder Judiciário. 6. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 770236 PB 2005/0124362-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 14/08/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ
24/09/2007 p. 252)
Nesse desiderato, cabe reforçar que a retificação da DITR que vise a inclusão ou a
alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel, somente será admitida nos casos em
que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida
declaração, e antes de notificado o lançamento, não sendo essa a hipótese dos autos. A propósito,
os seguintes excertos demonstram que a DRJ examinou com proficuidade a questão posta, sendo
que as conclusões que ali constam, convergem com o exame das provas feito por este Relator:
30. Da análise do laudo há uma leve referência a respeito da cobertura de vegetação
nativa, sem o especificação a respeito da APP, de seu enquadramento no Código
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720372/2010-09

Florestal, entre outras informações necessárias para a visualização das áreas
pretendidas.
31. Já o mapa informa a dimensão de 41,4 ha de APP, inferior, portanto, aos 72,0ha
declarados e aceitos pelo Fisco. Outrossim, da análise da simbologia constante do mapa,
das convenções adotadas não se visualiza nesse documento a APP, a ARL e nem há
menção das matas nativas, além de, na matrícula do imóvel, não constar de averbação
da referida ARL, que não foi objeto de fiscalização.
Conforme bem pontuado pela decisão de piso, além da ausência de comprovação
das referidas áreas por meio de Laudo Técnico, cabe destacar que, para a exclusão da área de
reserva legal do cálculo do ITR, exige-se sua averbação tempestiva e antes do fato gerador.
Interpretação diversa não se sustenta, pois a alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no
9.393, de 1996, que dispõe sobre a exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva
legal do cálculo do ITR, redação vigente à época, fazia referência às disposições da Lei no
4.771/65 do antigo Código Florestal. E, ainda, o § 8° do art. 16 do Código Florestal exigia que a
área de reserva legal fosse averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro
competente.
Ademais, cabe pontuar que, tendo em vista que a Área de Preservação Permanente
mencionada pela contribuinte, no mapa acostado pela recorrente, é menor do que a área
declarada e considerada pela fiscalização, entendo que não cabe o seu acatamento, sob pena de
agravamento do lançamento. A propósito, o respeito ao princípio da proibição do reformatio in
pejus impõe dever de cautela por parte do julgador, no sentido que esteja suficientemente claro
que a aplicação da norma jurídica no caso concreto não implique prejuízo à recorrente.
A propósito, apenas a título de esclarecimento, uma vez que houve a perda da
espontaneidade em relação à retificação de sua DIAT/ITR e da imutabilidade do lançamento,
bem como em razão da ausência de comprovação acerca da existência das referidas áreas, cabe
pontuar que, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder
Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR1, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, tendo a referida
orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos
V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
A propósito, este Conselho já sumulou o entendimento segundo o qual a
averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, em data anterior ao fato
gerador, supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA). É de se
ver:
Súmula CARF no 122

1 É ver os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007;
REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 31/03/2015.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-007.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720372/2010-09

A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, bastando
que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Contudo, conforme visto anteriormente, uma vez que houve a perda da
espontaneidade em relação à retificação de sua DIAT/ITR, bem como em razão da ausência de
comprovação acerca da existência das referidas áreas, não resta outra alternativa senão a
improcedência do pleito da recorrente. Ademais, ausente a averbação da reserva legal no registro
de imóveis competente, há de se manter a ARL incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos
termos da decisão de origem.
Já em relação ao VTN apurado pela fiscalização, este sim objeto do presente
lançamento, cabe destacar que o VTN considerado pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou
Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART,
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,
e que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisa as que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A título de referência, para
justificar as avaliações, poderão ser apresentados anúncios em jornais, revistas, folhetos de
publicação geral, que tenham divulgado aqueles valores e que levem à convicção do valor da
terra nua na data do fato gerador.
O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro do ano de
ocorrência do fato gerador, e será considerado autoavaliação da terra nua a preço de mercado
(Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°).
Para revisão dos valores arbitrados pela fiscalização, cabia à interessada carrear
aos autos “Laudo Técnico de Avaliação” emitido por profissional habilitado, órgão orientador e
controlador dos trabalhos de profissionais da área, com observância da metodologia utilizada e
às fontes eventualmente consultadas, demonstrado de forma inequívoca, que não houve sub
avaliação no valor declarado.
Contudo, o Laudo Técnico carreado aos autos não demonstrou o atendimento das
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sobretudo a NBR 14653-3,
conforme bem analisado pela DRJ e também constatado por este Relator, nos seguintes termos:
Do Laudo Técnico de Avaliação
49. Com a impugnação foi apresentado laudo de avaliação. Porém, este documento
contém várias incorreções que afetam sua eficácia perante o VTN. Das falhas detectadas
as principais são as seguintes:
I- A maior parte do trabalho se resume em definições constantes das Normas da ABNT,
não se visualiza, com precisão, a obediência aos requisitos.
II- Das considerações iniciais o profissional afirmou que foram utilizados dados e
informações fornecidas pelo solicitante e/ou retirados de documentação apresentadas,
bem como aqueles obtidos de terceiros, julgados corretos e considerados idôneos e de
boa fé, mas, nenhum documento idôneo comprovando a negociação foi apresentado, tais
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-007.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720372/2010-09

como: escritura pública e/ou certidão imobiliária, cópia de contratos com assinatura
reconhecida à época, entre outros.
III- Embora dito que a pesquisa de mercado foram realizadas por meio de entrevistas
juntos às fonte de dados imparciais, como cartórios, propriedades vizinhas e corretores
imobiliários que autuam na região, dos dados coletados todos foram embasados em
corretores de imóveis, profissionais não habilitados para influenciar no VTN, não há
nenhuma referência de cartório, muito menos comprovação da efetiva negociação à
época do fato gerador, como escritura pública, matrícula de imóveis, entre outros.
IV- Não se demonstrou a similaridade dos imóveis pesquisados com a propriedade
fiscalizada.
V- Das amostras apresentadas, nenhuma apresenta dimensão de área próxima à da
propriedade fiscalizada; apenas uma alcança 73,0% e as demais variam entre 40,0% e
5,0%, não servindo para comparação.
VI - Das cinco amostras apenas três se localizam no município do imóvel fiscalizado.
VII - Dos valores apresentados se verifica a média de mais R$ 4.200,00 por hectare,
sendo que com os cálculos de homogeneização e outros ajustes de correção foi
apresentada média aritmética de R$ 1.966,64 e, por fim, com campo de arbítrio superior
ao permitido pela norma, foi adotado o valor de R$ 1.246,36, cerca de 25,0% da média,
fatos que demonstram a incorreção dos cálculos e/ou dissociação de similaridade entre a
amostra e o imóvel avaliando.
50. É o caso de se reconhecer a incidência do item 9.1.2 da NBR 14653-3, que estipula
que o laudo que não atende os requisitos mínimos deve ser considerado parecer técnico.
51. Inconteste, portanto, 0 fato de que o Laudo trazido aos autos não apresenta grau de
fundamentação II, conforme exigido na intimação, não havendo como, em sede de
julgamento, aceitar-se levantamento precário, inapto a alterar o valor atribuído no
lançamento.
52. Assim, tendo em vista a ausência de laudo técnico eficaz de avaliação não há,
também, como modificar o VTN do lançamento.
Caberia à recorrente, a meu ver, combater as afirmações tecidas pela DRJ, que
culminaram na desclassificação do Laudo como elemento de prova robusto, sobretudo as
diversas afirmações no tocante às amostras colhidas, o que não foi feito. A propósito, o Laudo
apresentado em sede de Recurso é idêntico, inclusive, ao Laudo apresentado quando da
impugnação e, por isso, repete os mesmos vícios.
Dessa forma, entendo que não é possível acatar a pretensão do contribuinte, eis
que o laudo foi elaborado em desacordo com as normas da ABNT, sendo imprestável para fins
de alterar o VTN apurado pela fiscalização.
Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu da prova do valor da terra nua
da propriedade em questão e, na falta da peça técnica adequada, deve ser mantida a avaliação
fiscal realizada com base no art. 14 da Lei 9.393/96. A apresentação de documento em
desconformidade com a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da
Terra Nua (VTN).
A propósito, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou o pedido de
produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio
contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para
a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-007.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720372/2010-09

lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua
realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
A meu ver, o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal, sendo
apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação da alíquota de cálculo prevista no Anexo da
Lei n.° 9.393/1996 sobre o VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa Lei. Ao imposto
apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos da legislação citada na
Notificação de Lançamento.
Quanto ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações da recorrente,
devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser apresentadas, ou
seja, na impugnação. Portanto, não cabe à recorrente se valer de pedido para apresentar provas
não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por ter operado sua
preclusão.
Por fim, cabe esclarecer que, no tocante ao pedido para intimação do de seu
procurador, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015, por força do
art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
E, ainda, as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à apreciação deste
Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data, horário e local, o
que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o patrono do sujeito
passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão de julgamento
(parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
Dessa forma, entendo que as alegações do contribuinte não são suficientes para
afastar a acusação fiscal, devendo ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-007.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720372/2010-09

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital